Tribunal: TJES
Processo: 0011232-89.2014.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011232-89.2014.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL.

INGRESSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE.

INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO. OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PLEITO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À CITAÇÃO.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Conforme precedentes deste eg. Tribunal, a apelante possui natureza jurídica de autarquia e personalidade jurídica própria, ou seja, é dotada de autonomia gerencial e patrimonial, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo, sendo despropositada a sua inclusão no polo passivo da ação.

2. Este
eg. Tribunal de Justiça “já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece

‘
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado
’
”. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0023657-46.2013.8.08.0024 – Des. Manoel Alves Rabelo – J. 23/01/2017 – DJ. 14/02/2017).

3. O requerente não fez prova de ter realizado requerimento administrativo de extinção de seu vínculo com a Caixa Beneficente, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação.

4.
Remessa conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N° 0011232-89.2014.8.08.0011

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA FAZENDA POBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO

ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examina-se, em Remessa Necessária, a sentença proferida às fls. 106/107-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 116/116-V, na qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que o Requerente pleiteia o cancelamento das cobranças destinadas à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, contudo que o mesmo requereu o “Resgate do Pecúlio em Vida” em 12/03/2013, julgou parcialmente procedente a demanda determinando o desconto da contribuição a partir de abril de 2019 e a restituir os descontos realizados de abril de 2013 até março de 2019.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

4.3 O fato de a CAIXA BENEFICIENTE, ao que parece, entender que, apesar de a contribuição compulsória ser suspensa, permanecerá o vínculo de direito material entre as partes não tem o condão de legitimar a contribuição obrigatória.

4.4 No âmbito deste Processo, descabe fixar os limites do relacionamento do autor com a ré, suspensa que seja a sua contribuição dita obrigatória, embora o seu(dela) perfil contributivo desestimule alguma demanda do autor relativa aos seus préstimos, a partir da aludida suspensão.

4.5 Como a CF/88 veda uma associação obrigatória e, por via de consequência, contribuição compulsória, não há como se entender que esta possa prosseguir.

4.6 Também não há inépcia da inicial pelo fato de a exordial não conter pedido de desligamento do autor da CAIXA BENEFICENTE. Ele deixou claro que não pretende se manter vinculado, o que, em concreto, seria um procedimento contraditório da sua parte (pois ou se pede a execução de algo ou o reconhecimento de sua nulidade).

4.7 O interesse de agir está suficientemente demonstrado, pois um requerimento administrativo, de desligamento, não surtiria efeito positivo, a toda evidência, dado o entendimento da Ré de que a vinculação dos membros da classe, assim como a contribuição pecuniária correspondente são obrigatórias.

4.8 O ESTADO não é litisconsorte passivo necessário, pois a receita guerreada pertence à Autarquia Ré, a qual tem autonomia administrativa e financeira. Também, não estão atendidos os requisitos para que seja litisdenunciado, pois não tem obrigação de ressarcir à Ré o quantum da suposta obrigação guerreada.

4.9 Assim, rejeito as preliminares e indefiro o requerimento de litisdenunciação.

5.0 Cabe salientar: como a CF/88 veda uma associação obrigatória e, por via de consequência, contribuição compulsória, não há como se entender que esta possa ser validada. A contribuição em análise ressente-se de nulidade, a qual não é sanada pela legislação estadual invocada pela Ré, impotente diante da Carta Magna.

5.1. Está comprovado nos autos que o autor se valeu dos préstimos da Ré no período de 2001 a 2004 e, ainda, que em 30.01.2013 requereu o "Resgate do Pecúlio em Vida" (f. 93) e, em 12.03.2013, o recebeu, no quantum máximo, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento). Assim, reconheço que ele aderiu ao vínculo, agora impugnado, até essa última data (em tese, quem recebe um pecúlio membro é, ou beneficiário de membro(ex-) é).

6.1 Portanto, antecipo os efeitos da tutela, DETERMINANDO à Ré que cesse, a partir da folha de pagamento de 04/2019 (inclusive) o desconto da contribuição da qual é beneficiária, na aposentadoria do Autor, bem como julgo procedente, em parte, o pedido, condenando a Ré a lhe restituir os descontos procedidos a esse título, a partir de 04.2013 até 03.2019, inclusive.

Analisando detidamente os autos, vejo que não há razões para alterar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo.

Inicialmente, Igualmente, não há que falar na necessidade do Estado do Espírito Santo integrar o polo passivo da presente lide.

Com efeito, a Caixa Beneficente possui natureza jurídica de autarquia e personalidade jurídica própria, ou seja, é dotada de autonomia gerencial e patrimonial, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo, sendo despropositada a inclusão deste no polo passivo da ação, senão, vejamos os seguintes precedentes deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CAIXA BENEFICETE DOS MILITARES ESTADUAIS – AUTARQUIA ESTADUAL – LISTISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIA E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – NÃO RECEPÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo é autarquia estadual, com personalidade jurídica própria, capacidade administrativa autônoma e patrimônio independente. Deste modo, o interesse do Estado é indireto, não havendo que se falar em litisconsorte passivo necessário ou sequer denunciação à lide. Assim, não deve prosperar o argumento da apelante
. 2 – A fundamentação realizada pelo apelado em sua petição inicial está calcada na inconstitucionalidade das leis estaduais que preveem o desconto obrigatório na folha de pagamento dos militares estaduais. 3 – Sendo a prova documental colacionada pelas partes no início do processo suficiente para o julgamento da lide, e expondo o magistrado as razões de seu entendimento em sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 4 – O julgamento
ultra petita
ocorre quando o magistrado defere prestação além do que foi requerido, enquanto que no julgamento
extra petita
o magistrado defere coisa diversa da que foi pretendida. 5 – O Decreto Estadual nº 2.978⁄1968 não foi recepcionado pela Constituição Federal. 6 - Recursos improvido, sentença mantida. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0005593-72.2015.8.08.0038 – Des. Elisabeth Lordes – J. 14/03/2017 – DJ. 24/03/2017). (não possui grifo no original)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. AUTARQUIA ESTADUAL. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA.
1
)
A CBMEES goza de autonomia gerencial e patrimonial, sendo, pois, despiciendo o ingresso do Estado do Espírito Santo como litisconsorte passivo neste caderno processual
.
2) Vulnera a Constituição Federal (art. 5º, inciso XX, CF⁄88) a legislação que obriga os militares a permanecerem compulsoriamente associados aos quadros da Caixa Beneficente. 3) Apelo conhecido e desprovido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0043949-86.2012.8.08.0024 – Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira – J. 18/08/2014 – DJ. 29/08/2014). (não possui grifo no original)

Ademais, este
eg. Tribunal de Justiça
“já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece ‘
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado
’”
.
(TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0023657-46.2013.8.08.0024 – Des. Manoel Alves Rabelo – J. 23/01/2017 – DJ. 14/02/2017).

Nestes termos, afigura-se irretocável a sentença quando reconhece o direito do apelado de extinguir o seu vinculo com a requerida. Nestes termos, peço vênia para trazer a colação as seguintes ementas
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009904-80.2017.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO APELADO: EDIMAR JOSE AZEVEDO SARMENTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E RISCOS A TERCEIROS PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.
2.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente.
3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170087720, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1) Desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, uma vez que a Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia, possuindo autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar de nulidade rejeitada. 2) Deduzida causa de pedir consistente na incompatibilidade da filiação obrigatória e do desconto mensal em folha com o inciso XX do art. 5º da Constituição Federal, bem como formulado pedido de desligamento da entidade e condenação à devolução das quantias indevidamente descontadas, em estrita obediência ao princípio da congruência ou adstrição, não há que se falar em vício formal. Preliminares de nulidade por inépcia e julgamento extra petita rejeitadas. 3) O pedido deve ser extraído da petição inicial mediante interpretação lógico-sistemática, conjugando-se a causa de pedir aos requerimentos formulados pelo autor. Ademais, o controle incidental de inconstitucionalidade de leis e atos normativos pode ser exercido de ofício pelos magistrados, motivo pelo qual a ausência de pedido específico de inconstitucionalidade da norma não configura inépcia da inicial. Preliminar de nulidade por julgamento ultra petita rejeitada. 4) A lide versa sobre matéria unicamente de direito, sem necessidade de dilação probatória, viabilizando, assim, o julgamento antecipado. Não fosse o bastante, cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5)
Mérito. Este Sodalício assentou o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a entidade autárquica não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no inciso XX do art. 5º da CRFB.
6) A restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias deve ocorrer a partir do momento em que houve manifestação acerca do interesse em se desligar da associação. Inexistindo prova de requerimento administrativo, afigura-se possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições somente no período posterior à citação. 7) Em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 - repercussão geral), encampada pelo Tribunal Pleno desta Corte, deve ser consignada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 8) Recurso parcialmente provido. Em sede de remessa necessária, deve ser afastada a condenação da autarquia estadual ao pagamento das custas remanescentes, na forma do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151429669, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 926 DO CPC. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS DO EGRÉGIO TJES. 1. - A apelante é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados. Precedente: TJES, Agravo de instrumento n. 0000332-03.2019.8.08.0066, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 26-11-2019, data da publicação no Diário: 06-12-2019. Logo, a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. 2. - O art. 926 do Código de Processo Civil estabelece que Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 3. -
A norma estadual que estabelecia a associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal, fazendo o autor jus ao recebimento das contribuições vertidas em favor da ré após a citação e ao valor integral do pecúlio. 4. - Precedentes do Tribunal
: 1) Apelação/remessa necessária n. 0030515-20.2018.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 01-06-2021, data da publicação no Diário: 18-06-2021; 2) Apelação n. 0002802-96.2016.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação no Diário: 03-10-2019; 3) Embargos de declaração na apelação n. 0000471-76.2012.8.08.0008, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento: 21-06-2016, data da publicação no Diário: 01-07-2016; e 4) Apelação n. 0010377-37.2015.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação no Diário: 25-10-2018. 5. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Entretanto, constato que o requerente não fez prova de ter realizado requerimento administrativo de extinção de seu vínculo com a Caixa Beneficente, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação.

Nestes termos, peço vênia para trazer a colação a ementa do precedente acima mencionado, de relatoria do Des.
Manoel Alves Rabelo:

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO – OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO - RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - 1 – Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a questão de mérito controvertida foi unicamente de direito ou quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar: Nulidade da sentença – julgamento extra e ultra petita: A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados, ao condenar o apelante à restituição dos valores pleiteados (restringindo àqueles eventualmente pagos após a citação), determinando, ainda, a exclusão do apelado dos quadros associativos da apelante, bem como que não mais fosse realizada a cobrança das contribuições mensais. 3 - Nesses termos, confrontando a peça inaugural da presente ação e a r. sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau resolveu a controvérsia posta em exame em estrita observância à norma contida no art. 128, do Código de Processo Civil. 4 - Outrossim, imperioso registrar que, em que pese o autor não ter expressamente requerido a procedência dos pedidos com fundamento na inconstitucionalidade de normas estaduais, esta situação por si só, não constitui julgamento extra nem ultra petita, na medida em que, em decorrência da supremacia constitucional, o julgador pode e deve, de ofício, conhecer da inconstitucionalidade de normas, afastando sua aplicação na resolução da lide. Preliminar rejeitada. 5 – Preliminar: Nulidade do processo por inépcia da inicial: A ausência de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei não torna inepta a petição inicial, ainda que tal declaração seja pressuposto para o julgamento de procedência do pedido. Preliminar rejeitada. 6 – Preliminar: Nulidade do processo – ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada: 7 – Mérito: Este Egrégio Tribunal de Justiça já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece
¿¿ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado
.¿ 8 - Nesses termos, porque a Constituição garante que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado, é reconhecido o direito do militar estadual extinguir seu vínculo com a apelante.
9 -
Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente apelante deve operar-se a partir do momento em que o autor manifestou interesse em desligar-se da associação. 10 –
In casu
, não obstante ter o autor afirmado em sua inicial que requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, não fez prova do alegado, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação
,
como determinado na r. sentença. 11 – Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança.
(TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0023657-46.2013.8.08.0024 – Des. Manoel Alves Rabelo – J. 23/01/2017 – DJ. 14/02/2017). (não possui grifo no original)

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar como marco inicial da restituição das contribuições o ato citatório, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.